Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702695-50.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ELTECOM PARTICIPACOES E INCORPORACOES S/S RECORRIDO: FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMITENTE. TÍTULO DE CRÉDITO. ATRIBUTOS. AUTONOMIA. LITERALIDADE. CARTULARIDADE. CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPOSIÇÃO (ART. 25 DA LEI N. 7.357/1985). NÃO DEMONSTRADA. MÁ-FÉ. PORTADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de manifestação pelo Juízo de Primeiro Grau, na decisão recorrida, de matéria apresentada pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A legitimidade processual é definida com base nos elementos da lide de forma que a legitimação passiva cabe àquele em face de quem o titular do interesse postulado exerce a pretensão. A análise da preliminar de ilegitimidade se confunde com o mérito e deve ser afastada para análise da controvérsia. Preliminar não acolhida. 3. O cheque é um título de crédito, razão pela qual é revestido dos atributos da autonomia, da literalidade e da cartularidade. Pelo princípio da autonomia, após circulação, o título de crédito constitui direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. O vício que atinge relação antecedente não contamina as demais. 4. O emitente do cheque deve garantir o respectivo pagamento (art. 15 da lei no 7.357/1985) e o portador pode promover a execução do cheque contra o emitente (art. 47, I, da lei no 7.357/1985) independente da existência de prévia relação jurídica contratual entre as partes, em razão da autonomia e circulação dos títulos de crédito. Além disso, em se tratando de cheque, não são oponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/1985). 5. A mitigação do princípio da autonomia e a discussão a respeito da causa debendi ocorrem apenas em casos excepcionais, tal como no caso comprovada a má-fé do portador, mas essa não é a hipótese dos autos, nem pode ser presumida. 6. Na ação de execução fundada em cheque o devedor é somente aquele que emitiu o cheque, e quaisquer outras considerações acerca de responsabilidades e obrigações avençadas exteriormente ao título devem ser provocadas em ação própria, pelo rito comum ou pelo rito monitório, à escolha do credor. Precedentes do TJDFT. 7. Conheço parcialmente e nego provimento ao recurso. No recurso especial, a recorrente alega afronta aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão impugnado não conduziu o processo de modo a proporcionar uma justa e necessária prestação jurisdicional, dispensando procedimentos probatórios e impedindo que a insurgente pudesse demonstrar o direito existente. Aponta, ademais, a manifesta ilegitimidade passiva da recorrente no processo de execução. Por sua vez, no apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do recurso especial. Em contrarrazões aos recursos especial e extraordinário (ID 18793065 e ID 18793069), uma das partes recorridas requer a fixação de multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, destaco que, em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso extraordinário quanto à alegada afronta aos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente em relação à apresentada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, LIV, e 186, ambos da Constituição Federal, porquanto infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. Por derradeiro, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005